Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002689-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOSE PAULO FRANZ e MAIZA VINSI FRANZ
AGRAVADOS:- ALDEMIR LUIZ KOLLING e MARIA APARECIDA KOLLING
Agravo de Instrumento n. 1002689-85.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Manutenção de Posse, indeferiu a denunciação da lide os antecessores/transmitentes do imóvel.
Os agravantes alegam que compraram a área de Amélia de Assis Alves Crivelente e seu marido Luiz Henrique Salzedas Crivelente, portanto são os antecessores imediatos na cadeia dominial, o que justificaria a sua denunciação para que possam exercer o direito à evicção.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a denunciação da lide os antecessores/transmitentes do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pleiteiam os réus Paulo e Maiza Franz a denunciação da lide em face dos antecessores/transmitentes do imóvel objeto dos autos, a fim de garantir, em eventual procedência dos pedidos, o direito de regresso.
Indefiro o pedido de denunciação por tratar-se de demanda que tem por finalidade exclusiva a manutenção dos autores na posse do imóvel e que os corréus afirmam ter vendido à imobiliária corré, o que, por consequência lógica, não teriam interesse na posse da coisa.
Outrossim, a meu ver e nesta seara processual, não se encontra devidamente demonstrada a necessidade da denunciação e, acaso demonstrado o direito a perdas e danos pelos autores, com a consequente condenação dos corréus Paulo e Maiza Franz, deverão ingressar com ação própria contra os causadores, cuja indicação e qualificação deverá ocorrer naquela ocasião. (Id 76701963 - Pág. 23)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, mesmo porque, ao que consta, nem sequer foi designada audiência de instrução e julgamento em primeiro grau.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator